Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0713547-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, SONIA MARIA WEBER SEBBA AGRAVADO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator